Tribunal: TJBA
Processo: 0347308-53.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0347308-53.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Eleuze Matos Silva e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL FIUZA ALMEIDA registrado(a) civilmente como RAFAEL FIUZA ALMEIDA

APELADO: Oas Empreendimentos SA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE
ASTREINTES.
SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. NOVA REDAÇÃO DADA A LEI PROCESSUAL. ART. 537,§ 3º DO CPC/2015. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO PELO STJ COM BASE NO CPC/73. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO SOMENTE PERMITIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0347308-53.2014.805.0001, em que figuram como Apelantes
ELEUZE MATOS SILVA e DIOGO MATOS LEMOS
e Apelados
OAS EMPREEDIMENTOS S.A
.
e

OUTROS.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta C
â
mara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça